Tribunal: TJPA
Processo: 0014070-81.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (EVENTO APÓS A REFORMA DE ABRIL/2018 VIGENCIA DA LEI 13.654/2018) - RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE A PATAMARES MINIMOS ? POSSIBILIDADE PARCIAL ? VETOR JUDICIAL INIDÔNEO (CONSEQUENCIAS DO CRIME) REMANESCENDO O VETOR DOS ANTECEDENTES, SENDO PRUDENTE A READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 05 ANOS DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS E 06 MESES ? DECOTE DA PENA DE MULTA ? INOCORRÊNCIA ? SANÇÃO DE CARATER PENAL SUA ISENÇÃO VIOLARIA O PRINCIPIO DA LEGALIDADE. ADEMAIS NÃO TEM PREVISÃO LEGAL ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA COM A PENA DEFINITIVA EM 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA ? DECISÃ UNÂNIME.I ? In casu, a pena base foi balizada em vetor inidôneo (consequências), todavia remanesce o modulador dos antecedentes que autoriza o incremento da pena a patamar acima do mínimo; II - Descabe pleitear o decote da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento ser pleiteados perante o juízo da execução. Precedentes do STJ;III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;VI - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: SALINÓPOLIS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº.001470-81.2018.814.0048.
APELANTE: EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (EVENTO APÓS A REFORMA DE ABRIL/2018 VIGENCIA DA LEI 13.654/2018) -
RECURSO DA DEFESA
- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE A PATAMARES MINIMOS - POSSIBILIDADE PARCIAL - VETOR JUDICIAL INIDÔNEO (CONSEQUENCIAS DO CRIME) REMANESCENDO O VETOR DOS ANTECEDENTES, SENDO PRUDENTE A READEQUAÇÃO DA PENA BASE DE 05 ANOS DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS E 06 MESES - DECOTE DA PENA DE MULTA - INOCORRÊNCIA - SANÇÃO DE CARATER PENAL SUA ISENÇÃO VIOLARIA O PRINCIPIO DA LEGALIDADE. ADEMAIS NÃO TEM PREVISÃO LEGAL - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE AFERIDA COM A PENA DEFINITIVA EM
07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA - DECISÃ UNÂNIME.
I -
In casu
, a pena base foi balizada em vetor inidôneo (consequências), todavia remanesce o modulador dos antecedentes que autoriza o incremento da pena a patamar acima do mínimo;
II - Descabe pleitear o decote da pena de multa se essa espécie de reprimenda é abstratamente prevista no tipo penal, assim como a sanção privativa de liberdade, devendo seu parcelamento e condições benéficas de pagamento ser pleiteados perante o juízo da execução. Precedentes do STJ;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu no evento criminoso, razão pela qual foi condenado a pena de
07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA;
VI - Recurso conhecido e provido parcialmente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exma. Desa. Vânia Fortes.
Belém, 07 de abril de 2021
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º I-A na forma do art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Salinas/PA.

A combativa defesa pugnou pela readequação da pena base mensurada, para patamares mínimos, devido a inadequação da fundamentação. Noutro ponto, asseverou pelo decote da pena de multa em face da hipossuficiência financeira do acusado.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento com a reanalise da pena base aferida.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

No dia 29 de setembro de 2018, por volta das 16hs45min, no interior do coletivo micro-ônibus VW 03, pertencente à cooperativa COOTRS, que fazia o trajeto Salinas Centro/Atalaia e transitava na via pública localizada na avenida Doutor Miguel Santa Brígida, município de Salinópolis, EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES, acompanhado de outro nacional ainda não totalmente identificado, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de armas de fogo, subtraíram, para os mesmos, o valor de RS250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 01 (um) aparelho celular pertencentes à cooperativa COOTRS, Gilberto Vieira da Silva, José Willyans Silva Dias e Leandro Gonçalves da Silva.

Devidamente processados, o réu
EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES,
foi julgado e ao final condenados à pena de
07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,

como incursos nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II e §2º I-A na forma do art. 70 do CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa asseverou a ocorrência de
error in judicando
na pena-base aferida, alegando equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais tidas como desfavoráveis, e por fim, sustentou a dispensa ou redução da pena de multa, uma vez que o réu estaria sendo assistido pela Defensoria Pública, devido a sua hipossuficiência financeira.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Nesse ponto, a defesa asseverou que a pena base foi equivocadamente calculada, devendo ser redimensionada para o seu patamar mínimo, devido a inidoneidade dos moduladores judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime).

Prima facie
, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.

Com efeito, verificou-se no acervo, que a pena base foi aferida em 05 anos de reclusão, devido os moduladores das circunstâncias do crime e antecedentes terem sido valoradas negativamente. Contudo, observou-se a inidoneidade na fundamentação do vetor das circunstâncias, o qual deveria ser decotado, remanescendo o vetor dos antecedentes devido o réu acusar sentença com trânsito em julgado (fls. 77). Assim, diante desses fatos, prudente a readequação da pena base de 05 anos de reclusão para 04 anos e 06 meses de reclusão. Assim, com a pena base aferida em 04 anos e 06 meses de reclusão, a qual sofreu acréscimo em 2/3, devido a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º inciso II e §2º I-A do CP, permanecendo a pena em 07 anos, 06 meses e 16 dias. Nesse diapasão, em virtude da distinção da ação delituosa, necessário o acréscimo em 1/6 (art. 70 do CP), sendo que a reprimenda segue mensurada em 08 anos, 09m meses e 18 dias e pagamento de 18 dias multa. Contudo, necessário observar, por absolutamente oportuno, que o juízo
a quo
se equivocou no cálculo da dosimetria implementada, a qual aferiu como pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem firmando o entendimento , nos termos do art.
617
do
Código de Processo Penal
, na sua parte final, onde veda, em recurso exclusivo da defesa, o agravamento da situação exposta ao réu, na linha dos princípios que consagram a vedação da
reformation in pejus e o tantum devolutum quantum apelatum
.¿ (Habeas Corpus nº. 21.864 - Relator Ministro Paulo Gallotti). Em outro julgamento (Habeas Corpus nº. 93689), o Ministro Cezar Peluso citou processos semelhantes em que o Supremo Tribunal Federal entendeu que não se pode, sob o argumento de corrigir erro material aritmético, agravar a pena imposta aos acusados e por fim, ao julgar o Habeas Corpus nº. 92464, o Ministro Marco Aurélio foi taxativo ao afirmar que:
¿não se pode piorar a situação de quem recorreu.¿ Da mesma maneira, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao conceder a ordem no Habeas Corpus nº. 115428, quando ficou consignado pelo relator, Ministro Dias Toffoli, que ¿o recurso só pode beneficiar a parte que o interpôs.¿

Destarte os argumentos
ut supra
, segue o réu condenado a pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

DECOTE DA PENA DE MULTA

Por fim, a defesa pede pela isenção do pagamento de custas processuais, alegando que se trata de réu hipossuficiente, por ser pobre nos termos da lei e ser patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

No presente caso, na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída (...). (STJ - REsp: 853604 RS 2006/0088357-5, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 06.08.2007 p. 662). Em outras palavras, o STJ fixou entendimento de que a gratuidade da justiça deferida no curso da ação penal não importa na isenção do pagamento de custas, mas apenas na suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo 05 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória.
APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM PATAMAR MÍNIMO. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO POR MEDIDA DE PROPORCIONALIDADE. CUSTAS JUDICIAIS. 1. O art. 59 do Código Penal elenca 08 (oito) circunstâncias, para orientar a atividade do magistrado na primeira fase de dosimetria das penas. É entendimento pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve, necessariamente, ser fixada no mínimo legal. 2. A pena de multa deve sempre ser proporcional à pena privativa de liberdade fixada pelo magistrado. Portanto, se o acusado foi condenado à pena-base de reclusão/detenção no mínimo legal, assim também deverá sê-lo na pena de multa. 3. A condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme reza o art. 804 do CPP, sendo que eventual impossibilidade de seu pagamento deverá ser analisada pelo juízo da execução, quando exigível o encargo. Sendo as custas processuais oriundas da condenação no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido legal e assistido pela Defensoria Pública, não há que se falar em isenção do pagamento das mesmas, podendo ocorrer apenas a suspensão. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida.

Desta forma, as custas processuais não podem ser afastadas ante a alegada hipossuficiência do apelante, posto que, mesmo quando o réu é assistido pela Defensoria Pública, elas devem ser mantidas. Entretanto, a Lei 10.060/50 determina que a parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos seguintes termos:
Art. 12. A parte beneficiada pela isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.

Cediço observar, a inexistência de previsão legal para a isenção da pena de multa, em razão da situação econômica do réu, devendo esta servir, tão somente de parâmetro para a fixação de seu valor." (REsp nº 838.154/RS, Relator o Ministro Felix Fischer, DJU de 18/12/2006) 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 791545 RS 2005/0171388-4, Relator: Ministro PAULO GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/06/2008, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2008).

Portanto, a exigibilidade do pagamento das custas deve ser apenas suspensa, devendo o juízo das execuções penais aferir a posterior manutenção ou não da hipossuficiência do apenado no momento do cumprimento da pena.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
EDIVALDO DUARTE DA COSTA PAES, condenado a pena de 07 ANOS, 09 MESES E 10 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 10 DIAS MULTA,

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 07 de abril de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator